Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713305-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALGAR TELECOM S/A AGRAVADO: CARLA ZAMBELLI SALGADO D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a determinação para que a Agravante forneça os dados que, em recurso, alega não ser possível, é objeto da r. Decisão de ID 107693255 dos autos de origem, acerca da qual a recorrente foi intimada para cumprimento em 19/11/2021, quando registrou ciência via sistema. Ressalte-se que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator